Tribunal: STF
Processo: ARE 1555941
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. TRANSFERÊNCIA DE SALDO CREDOR DE IPI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. TEMA 401/RG. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo ante: (i) o caráter infraconstitucional do debate e da incidência do óbice da Súmula 279/STF; (ii) a impossibilidade de o Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária; e (iii) a ausência de repercussão geral da controvérsia a respeito da multa aplicada por litigância de má-fé (RE 633.360 – Tema 401/RG). 



    2. A parte agravante sustenta que: (i) a vedação à transferência do saldo credor de IPI entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica viola os princípios da não cumulatividade e da isonomia; (ii) a controvérsia não exige exame de prova; e (iii) a multa aplicada pela oposição de embargos de declaração é inadequada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe reexame da legislação infraconstitucional de regência e do conjunto fático-probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento da legislação infraconstitucional de regência (notadamente os Decretos n. 2.637/1998 e 7.212/2020, bem assim as Leis n. 4.502/1964 e 9.779/1999, além do CTN) e do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai o óbice da Súmula 279/STF.



    5. O STF possui jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Precedentes.



    6. Ao apreciar o RE 633.360, paradigma do Tema 401/RG, o STF declarou a ausência de repercussão geral, ante o caráter infraconstitucional, do debate concernente à imposição de multa por litigância de má-fé.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.